Tribunal: TCU
Processo: 004.732/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299960, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299960, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 1000 JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2168/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299960 (peça 8) , firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Taiobeiras-MG. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 221-224) ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.732/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Denerval Germano da Cruz (XXX.331.476-XX) . 1.2. Entidade: Município de Taiobeiras/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Andreive Ribeiro de Sousa (31072/OAB-DF) , representando Denerval Germano da Cruz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.